Tribunal: TJDFT
Processo: 0030565-32.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM RETIRADA DO SOBRENOME PATERNO. EXAME DE DNA. PATERNIDADE BIOLÓGICA AFASTADA. MANUTENÇÃO DO SOBRENOME PATERNO NO REGISTRO CIVIL. LIBERALIDADE.
1. Julgados procedentes os pedidos deduzidos na ação negatória de paternidade e exoneração de alimentos, deve ser preservada a integridade moral e psíquica de pessoa já conhecida no meio social pelo sobrenome do pai registral.
2. Demonstrado que a retirada do sobrenome paterno do registro civil trará prejuízos psíquicos à criança e havendo concordância do pai registral, impõe-se a manutenção do seu patronímico, respeitando sua vontade e a integridade psicológica do filho sócioafetivo.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.